Tribunal: TJSP
Processo: 2079533-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imóvel alienado judicialmente, com depósito do valor da arrematação nos autos. Pretensão de levantamento, pelo agravante, da quantia correspondente à sua fração ideal. Penhoras que recaem somente sobre as frações dos coproprietários. Inexistência de dívida do agravante. Débito de IPTU quitado. Desnecessidade de concurso de credores. Inexistência de

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imóvel alienado judicialmente, com depósito do valor da arrematação nos autos. Pretensão de levantamento, pelo agravante, da quantia correspondente à sua fração ideal. Penhoras que recaem somente sobre as frações dos coproprietários. Inexistência de dívida do agravante. Débito de IPTU quitado. Desnecessidade de concurso de credores. Inexistência de óbice ao levantamento pretendido. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079533-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ISRAEL XAVIER
CONVERSANI, são agravados THAIS BRISOLLA CONVERSANI, CELSO CESAR
CARRER, ANTONIO JERONIMO BRISOLA CONVERSANI, ROSANA SILVA
CONVERSANI, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIÃO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, BANCO DO BRASIL e MARIO WILSON
MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079533-76.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2079533-76.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Israel Xavier Conversani
Agravado, Agravado, Agravado, Agravado, Agravado, Agravado, Agravado, Agravado:
Thais Brisolla Conversani, Celso Cesar Carrer, Antonio Jeronimo Brisola Conversani,
Rosana Silva Conversani, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, União Federal -
Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Mario Wilson Mendes de Oliveira
Comarca: Bauru - 5a. Vara Cível
Processo de Origem: 0001737-24.2020.8.26.0071
Juiz(íza) Prolator(a): João Augusto Garcia
VOTO no 14773
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Imóvel alienado judicialmente, com depósito do
valor da arrematação nos autos. Pretensão de levantamento, pelo
agravante, da quantia correspondente à sua fração ideal. Penhoras
que recaem somente sobre as frações dos coproprietários.
Inexistência de dívida do agravante. Débito de IPTU quitado.
Desnecessidade de concurso de credores. Inexistência de óbice ao
levantamento pretendido. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisões copiadas a fls. 29,
45, 52 e 55 que determinaram a instauração de incidente de concurso de
credores, assim como a apresentação, pelo requerente, de documentos que
comprovem a anterioridade de sua penhora, argumentando de maneira a
defender eventual preferência de sua penhora sobre a dos demais credores, os
quais deverão ser intimados para formularem suas pretensões versando
unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora,
respeitado o princípio “prior tempore, potior iure”, a fim de que seja definida a
ordem de pagamento dos credores habilitados.
Inconformado, o agravante alega, em síntese: 1) o
imóvel foi colocado e arrematado em público leilão, que findou com uma relação
jurídica de condomínio e, portanto, o valor devido ao agravante independe de
concurso de credores; 2) o MM. Juízo insiste que há concurso de credores a ser
instaurado em procedimento próprio, não contemplado no site do TJSP ou no rol
de procedimentos do E-SAJ; 3) após iniciado o processo de extinção de
condomínio, em 2016, iniciou-se o cumprimento de sentença, em 2019, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079533-76.2020.8.26.0000 - 3
findou sem a almejada partilha do produto da alienação judicial; 4) uma vez
cumpridas todas as exigências legais (art. 730 do CPC), a satisfação do crédito
do agravante deve se operar pela simples entrega do dinheiro (art. 904, I, CPC);
5) o crédito da Fazenda Pública Municipal, única credora habilitada nos autos, foi
resguardado. Requer a reforma da decisão, para determinar o imediato
pagamento do MLE de fls. 23, que autoriza o levantamento de R$21.618,94.
O agravante foi intimado a comprovar as penhoras e
demais ônus e garantias existentes sobre o imóvel, especificando os respectivos
credores (fls. 111/112), e juntou documentos (fls. 114/131).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls.
165/168).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante propôs ação de extinção de condomínio
relativo ao imóvel objeto da matrícula no 5.776 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Bauru/SP, do qual era proprietário de parte ideal correspondente a
1/3.
O pedido foi julgado procedente para autorizar a
alienação judicial do bem (fls. 145/147, na origem).
Iniciado o cumprimento de sentença, o imóvel foi
arrematado por R$76.227,91, valor que foi depositado judicialmente (fls. 123/124
e 128, na origem).
Assim, pretende o requerente o levantamento de
R$21.618,94, valor correspondente a sua parte do imóvel.
Conforme informado pelo agravante e comprovado
pela matrícula do imóvel (fls. 114/130), todas as penhoras que recaem sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079533-76.2020.8.26.0000 - 4
bem incidem sobre as frações dos coproprietários. Não há nenhum débito ou
penhora relativa a dívida do recorrente.
Ademais, em consulta aos autos principais, verifica-se
que o débito de IPTU será quitado, uma vez que foi autorizado o levantamento de
R$7.505,62 em favor do Município de Bauru (fls. 207/217, 221, 222 e 243, na
origem).
O valor que o recorrente pretende levantar, ademais, já
considera o desconto da dívida de IPTU.
Ressalte-se que não há que se falar em concurso de
credores, uma vez que as penhoras que recaem sobre o imóvel são relativas a
dívidas dos coproprietários.
O agravante não pretende levantar o valor em questão
a fim de ver satisfeito um crédito, mas, sim, a fim de receber quantia a que faz jus
em decorrência da extinção do condomínio e arrematação do imóvel.
Por conseguinte, não há óbice ao levantamento
pretendido pelo recorrente.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para autorizar
o levantamento de R$21.618,94 pelo agravante.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora